Tribunal: TJSP
Processo: 1099134-52.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Cerceamento de defesa – Prova oral incabível – Inadequação em relação ao contrato e ao paralelismo das formas, sem mínimo de indícios no feito que a justificasse - Demora na efetivação da citação, que não pode ser imputada à parte autora - Interrupção do prazo por ocasião do ajuizamento da lide efetivada - Exegese do artigo 240, § 1°,

Ementa:
Locação – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Cerceamento de defesa – Prova oral incabível – Inadequação em relação ao contrato e ao paralelismo das formas, sem mínimo de indícios no feito que a justificasse - Demora na efetivação da citação, que não pode ser imputada à parte autora - Interrupção do prazo por ocasião do ajuizamento da lide efetivada - Exegese do artigo 240, § 1°, do CPC - Prescrição bem afastada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099134-52.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS JÚNIOR LTDA, YARA ARGACHOFF
BATISTA, FABIO CESAR BATISTA e JOSÉ ANTONIO BATISTA (ESPÓLIO), é
apelado JONAS JAKUTIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099134-52.2015.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS JUNIOR LTDA E
OUTROS
APELADO: JONAS JAKUTIS (ESPÓLIO)
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DE VILA PRUDENTE
EMENTA: Locação
Despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança
Cerceamento de defesa
Prova oral incabível

Inadequação em relação ao contrato e ao paralelismo das formas,
sem mínimo de indícios no feito que a justificasse - Demora na
efetivação da citação, que não pode ser imputada à parte autora -
Interrupção do prazo por ocasião do ajuizamento da lide efetivada
- Exegese do artigo 240, § 1°, do CPC - Prescrição bem afastada
Recurso improvido.
VOTO N° 43.382
A r. sentença de fls. 196/202, cujo relatório é ora
adotado, julgou prejudicado o despejo e procedente a cobrança relativa a locação
de imóvel, daí o apelo dos réus, a fls. 205/226, buscando a reforma e
sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pela não oitiva
de testemunhas; teceu longas considerações sobre a finalidade dos contratos e o
princípio do pacta sun servanda, bem como quanto à respectiva limitação pelos
princípios da boa fé objetiva e função social do contrato; pediram a exclusão das
penas por litigância de má fé e reiteraram a tese de prescrição.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
232/237, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099134-52.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de ação de despejo c.c. cobrança de
alugueres vencidos a partir de outubro/2012.
Os recorrentes apontam cerceamento de defesa
porque pretendiam produzir prova testemunhal.
Cerceamento de defesa não houve, porquanto a
versão dos réus não possui o mínimo de respaldo documental para justificá-la.
Com efeito, o contrato de locação foi formalizado por
escrito e, em rigor, qualquer alteração de seus termos deveria ter sido também
realizada sob a mesma forma, em atenção ao princípio do paralelismo das
formas.
Não é crível a alegação de que os locatários não
teriam conhecimento da locação sobre dois imóveis, ainda que houvesse alguma
divergência em relação à numeração, fato aliás sem um mínimo de indícios a fim
de justificar a produção da prova oral aqui pleiteada.
Não se olvide que, nos termos do art. 370, do Código
de Processo Civil, cabe ao Magistrado conduzir o processo de modo a evitar a
produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, aferindo a
necessidade ou não de realização da prova destinada à formação de seu
convencimento.
Ademais como bem salientou a r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099134-52.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Prevalecendo-se o princípio do "pacta sunt servanda" - as
partes são livres para contratar, e os réus aceitaram com plena ciência os
termos dos 2 contratos (fls. 15 e seguintes), uma vez que o assinaram, tendo
sido reconhecida a firma dos contratantes, não caracterizando relação de
consumo entre as partes. Assim, resta afastada a alegação dos réus quanto
ao desconhecimento da locação de 2 imóveis, diferente, com valores mensais
diferentes.
...
No tocante à alegação de que os réus jamais receberam e
ocuparam o imóvel de no 352, não vinga, eis que os réus assinaram um
contrato de locação exclusivo referente ao imóvel sob no 352 (fls. 21/26),
além disso pagavam boleto mensal referente ao aluguel apenas do imóvel
sob no 352 por diversos anos (fls. 98/103). Se não tivessem recebido e
ocupado o imóvel sob no 352, deveriam ter manifestado descumprimento do
contrato pelo autor em data próxima ao do recebimento, e não somente
agora, diversos anos após a celebração do contrato, e ainda, após o autor
ajuizar ação de cobrança com os réus.
Nem tentem os réus alegarem que o referido imóvel estava
locado para terceiro, uma vez que é de responsabilidade do locatário mudar o
nome do cadastro da conta de luz na AES Eletropaulo, se não o fez e
continuou pagando as contas de luz por diversos anos, com certeza teve
ciência de seus atos.
Assim, irrazoável e ilógico a alegação de desconhecimento
por parte dos réus quanto à locação do imóvel sob no 352.
No mais, na conta de luz da AES Eletroapaulo, consta no
campo endereço: Rua Costa Barros, com no 342, com complemento de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099134-52.2015.8.26.0100 -Voto no
5
352, ou seja, o imóvel de no 352 é complemento do no 342 (fls. 110/111).
Ademais, no IPTU juntado pelo autor consta como local do
imóvel a Rua Costa Barros no 342 e 352 (fls. 124).
Ou seja, há desvio de perspectiva dos apelantes, e
ainda que se considere todos os princípios invocados no apelo, não há
justificativa para alteração do resultado da lide, encontrando-se as alegações dos
apelantes, totalmente despidas de qualquer respaldo legal e contrárias às provas
dos autos, sendo bem reconhecida a litigância de má fé.
Por outro lado, observo que não houve demora na
realização do ato citatório atribuível a parte autora.
A propositura equivocada da ação deu-se em
25.09.2015 e na mesma data proferido despacho remetendo os autos ao Fórum
Regional da Vila Prudente, competente para o julgamento.
Observo que a própria lei dispõe que a interrupção da
prescrição retroagirá à data da propositura da ação, ainda que ordenada por juiz
incompetente, ou seja, não considera desídia o equívoco na competência.
Com efeito, cumpriu a parte autora em prazo razoável
as intimações e manifestações necessárias ao andamento do feito.
Assim, é necessária a incidência do disposto no § 1°
do artigo 240 do Código de Processo Civil, segundo o qual, a interrupção da
prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação, em detrimento do
quanto previsto nos parágrafos subsequentes.
Daí porque, tendo em vista o ajuizamento da ação em
setembro/15, foi bem afastado o decreto de prescrição do débito em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099134-52.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Finalmente, em atenção ao art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários devidos para 12% da condenação.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR